Tribunal: CARF
Processo: 19515.004555/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004555/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E PROPAGANDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados a seu serviço.
INTIMAÇÃO
DOS
ADVOGADOS.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra acolhida a pretensão de que as intimações no processo
administrativo fiscal sejam dirigidas aos advogados da parte, conforme Súmula
CARF no 110.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n°
11.941. de 2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
em relação aos lançamentos de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004555/2009-03
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Martin da Silva Gesto, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de
Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta
Sousa e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 134 e ss) interposto contra R. Acórdão
proferido pela 11a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo I (fls. 167 e ss) que manteve o lançamento, em razão da empresa ter deixado recolher as a
contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados
contribuintes individuais, relativas a competências de 01/2004 a 05/2004.
Segundo o Relatório do R. Acórdão recorrido:
DA AUTUAÇAO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retroidentificada, por
meio do Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.222.979-4, no montante de R$ 5.265,19
(cinco mil e duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), consolidado em
28/10/2009, referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte dos segurados contribuintes individuais, relativas a competências de 01/2004 a
05/2004.
O Relatório Fiscal, de fls. 10 a 16, informa que:
 o Auto e seus anexos foram gravados em CD, devidamente autenticado com o
código de registro emitido pela fiscalização, tendo sido sua entrega efetivada
via postal com Aviso de Recebimento;
 todos os anexos e planilhas citados neste relatório foram entregues ao
contribuinte em meio digital e podem ser consultados no Auto de Infração
37.222.990-5 ao qual este está apensado;
 o débito incluído no auto de infração em tela contempla valores devidos à
Seguridade Social pela empresa, na qualidade de responsável pelo
recolhimento, e se referem às contribuições dos segurados contribuintes
individuais;
 deram origem ao débito os valores constantes de folha de pagamento, RPA
(Recibo de Pagamento de Autônomos) e contabilidade da empresa;
 a contribuição dos segurados contribuintes individuais foi calculada mediante a
aplicação da alíquota de 11% sobre o valor de sua remuneração, conforme a
legislação vigente;
 as contribuições apuradas encontram-se discriminadas no anexo “Discriminativo
de Débito - DD”,
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

 a empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária
constantes de folha de pagamento, RPA e contabilidade;
 as omissões verificadas foram comunicadas ao contribuinte pelo Termo de
Intimação Fiscal (TIF) 3, tendo sido estas detalhadas no Anexo l daquela
intimação, no sentido de que fossem prestados esclarecimentos à fiscalização,
abrindo, ao mesmo tempo, prazo para a retificação das GFIP”s;
 decorrido o prazo do TIF supraeitado não se verificou nenhum elemento a
acrescentar à apuração dos fatos geradores, objeto dos levantamentos da
presente ação fiscal, originando a lavratura dos Autos de Infração a eles
referentes;
 o anexo III do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso, e o relatório “RADA
- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” indicam o
aproveitamento dos créditos disponíveis para o abatimento dos valores devidos
apurados, sendo que, na priorização do aproveitamento dos creditos do
contribuinte para o abatimento das contribuições devidas foi observada a
seguinte ordem: a) contribuições referentes às remunerações declaradas antes
do início da ação fiscal, com fatos geradores detalhados no Anexo II deste
Auto; b) valores referentes às contribuições dos segurados empregados
omitidas em GFIP; c) valores referentes às contribuições dos segurados
contribuintes individuais omitidas em GFIP; d) valores referentes às
contribuições patronais;
 em relação às competências 03/2004, 04/2004 e 05/2004, a declaração da
empresa anexa ao presente Auto confirmou os fatos geradores lançados com
histórico de “pro labore” na conta “4.l.02.0l .000l - Honorários”, nos livros
Razão n.° 41 e 42, sendo que a identificação dos segurados, beneficiários das
remunerações do pró labore mencionado, consta da DIRF (Declaração de
imposto Retido na Fonte), registrada no banco de dados da Receita Federal do
Brasil;
 até a edição da Medida Provisória (MP) 449/2008, publicada no Diário Oficial
da União em 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, as multas
aplicadas às contribuições previdenciárias e destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), nos casos de lançamento de oficio, eram regidas pelos
seguintes dispositivos legais: a) Multa pelo não recolhimento nos prazos
previstos na legislação - multa de mora de acordo com o artigo 35, ll, “a” da
Lei 8.212/91, com redação da Lei 9.876/99; b) Multa pelo descumprimento de
obrigações acessórias em relação à GFIP - artigo 32, inciso IV e § 5° da Lei n°
8.212/91, com redação da Lei 9.528/97;
 com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, as penalidades
passaram a ser ditadas por esta legislação, conforme a seguir detalhado: a)
Multa pelo não recolhimento nos prazos previstos na legislação a) multas de
oficio previstas no artigo 44 da Lei 9.430/96, conforme determinação do artigo
35-A da Lei 8.212/91, com redação da Lei 11.941/2009; b) Multa pelo
descumprimento de obrigações acessórias em relação à GFIP - artigo 32-A da
Lei 8.212/91, com redação da Lei 11.941/2009;
 o artigo 106, Il, “c” do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) prevê que a
lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo de sua prática;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

 buscando encontrar a penalidade mais benéfica, foi elaborado o Anexo Vlll do
Auto 37.222.990-5, ao qual este esta apensado, onde se demonstra o valor das
multas cabíveis ao caso presente, de acordo com a legislação vigente a época
dos fatos e de acordo com a legislação que a sucedeu;
 em decorrência da situação descrita no parágrafo anterior, os autos de infração
foram lavrados com a aplicação das seguintes multas:
 para as competências 01/2004 a 05/2004; 07/2004: 08/2004 e 12/2004 multa de
mora de 24% sobre o valor do débito original integrante dos Autos de Infração
de Obrigação Principal (Al-OP) da presente ação fiscal, e multa referente ao
Auto dc lnfração de Obrigação Acessória (Al-OA) n.° 37.222.983-2. CFL
(Código de Fundamentação Legal) 68; b) para as competências 06/2004 e
09/2004 a 11/2004. multa de oficio de 75% sobre o valor do débito original dos
Autos de Infração de Obrigação Principal (Al-OP) da presente ação fiscal, e
multa referente ao Auto de Infração de Obrigação Acessória (Al-OA) n.°
37.222.984-0. CFL (Código de Fundamentação Legal) 78;
 para a apuração do débito foram examinados, dentre outros documentos
solicitados e apresentados pelo contribuinte, a contabilidade da empresa
(Livros Razão e Livros Diário, ambos com numeração de n_° 41 a 44,
registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo), as folhas de
pagamento e recibos de pagamento de autônomo, tendo sido analisados, ainda,
relatórios da base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), com
informações das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), Declaração de
Informações Econômicas e Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), GPS recolhidas,
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), Cadastro Nacional de
Informações Sociais e Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF);
 como anexos desta ação fiscal e do Auto de Infração 37.222.990-5, ao qual este
está apensado, constam: 1) CD contendo as folhas de pagamento e o recibo de
sua entrega à fiscalização; 2) CD contendo RPA (Recibos de Pagamento de
Autônomos) e o recibo de sua entrega ã fiscalização; 3) Declaração da empresa
confirmando a omissão em folha de pagamento de remuneração referente a pró
labore; 4) Planilhas elaboradas pela fiscalização em meio digital, entregues ao
contribuinte juntamente a este Auto - Anexo II, contendo lista de remunerações
por segurado e por competência, referente aos fatos geradores declarados em
GFIP, objeto de levantamento fiscal exclusivamente para o aproveitamento
prioritário dos recolhimentos efetuados pelo contribuinte antes do início da
ação fiscal; Anexo III. demonstrando a apropriação dos créditos do
contribuinte entre os levantamentos fiscais efetuados; Anexo IV, contendo lista
de remunerações por segurado e por competência. referente aos fatos geradores
emitidos em GFIP, indicando sua origem ou em folha de pagamento ou em
RPA ou na contabilidade da empresa; Anexo V. consolidando os valores do
Anexo IV por competência e por fato gerador; Anexo VIII, com o quadro
comparativo para a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte;
 a base legal que ensejou o presente Auto de Infração encontra-se na legislação
constante do relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, que integra o
AI, especialmente na Lei 8.212/91 e no Decreto 3.048/99;
 além do presente AI, foram lavrados, contra o contribuinte, os seguintes autos de
infração: a) pelo descumprimento de obrigação principal - AI 37.222.990-5,
referente às contribuições patronais incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais; b) pelo descumprimento de
obrigações acessórias - AI 37.222.984-0 (CFL 78), AI 37.222.983-2 (CFL 68),
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

AI 37.222.989-1 (CFL 30), AI 37.222.975-1 (CFL 59), e AI 37.222.988-3
(CFL 21)
 a situação encontrada no contribuinte ensejou a emissão de Representação Fiscal
para Fins Penais (RFFP), pela prática, em tese, do seguinte crime: Sonegação
de contribuição previdenciária, de acordo com o art. 337-A, incisos I, II e/ou
III, do Código Penal, verificado no período de 01/2004 a 12/2004;
 o valor do débito é inferior a R$ 500.000,00, razão pela qual não foi efetuado o
arrolamento de bens.
Encontram-se anexos ao AI, entre outros, os seguintes documentos: IPC - Instruções
para o Contribuinte; FLD - Fundamentos Legais do Débito; cópias de Recibo de
arquivos entregues ao contribuinte, com CD; TIAF - Termo de Inicio da Ação Fiscal;
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos; Termo de
Prosseguimento de Ação Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; e, TEPF - Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal.
E, consta, às fls. 38, termo de juntada de processo, segundo o qual este processo foi
apensado ao de n.° 19515004556/2009-40.
DA IMPUGNAÇAO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 04/l1/2009 (fls. 02, 36 e 37),
a empresa apresentou, em 04/12/2009, conforme despacho de fls. 116, a impugnação de
fls. 40 a 47, com documentos anexos às fls. 39, 48 a 1 14 (Procuração, envelope e
cópias de documento de identificação do subscritor da impugnação, da 30" Alteração do
Contrato Social, de 22/06/2009, da DIRF da empresa ano-calendário 2004, e de GPS”s
com identificador 54.779.343/0001-25 das competências 01/2004 a 05/2004),
deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Dos fatos:
Relata a impugnante que a cobrança em tcla teria ocorrido em virtude da entrega, por
ela, de GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não correspondentes a todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária constantes do RPA, da folha dc
pagamento e da contabilidade.
Das preliminares:
Sustenta, aqui, a empresa, a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de instrução
do Auto de Infração e violação ao principio da busca da verdade material.
Informa que a Constituição prevê a obrigatoriedade de sc conceder aos acusados e
litigantes em geral a mais ampla defesa, com os recursos a ela inerentes, assegurando-
lhes o devido processo legal e garantindo-lhes, outrossim, o direito ao contraditório,
conforme dispõe o artigo 5°, LIV e LV.
Afirma que, no caso vertente, no entanto, tais princípios não teriam sido cumpridos pela
fiscalização, que teria procedido à autuação sem sequer ter apresentado as planilhas
demonstrativas de fatos geradores originários dos tributos cobrados de forma
minimamente inteligível e satisfatória.
Para ela, ao não instruir o Auto de Infração corretamente para demonstração de fatos
geradores originários dos tributos cobrados, a fiscalização teria impedido a análise mais
apurada dos documentos que deram origem ao tributo exigido pelos fiscais, o que
implicaria na nulidade da autuação, nos termos dos artigos 10, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

Alega que a documentação, necessária ao exame da validade do ato de imposição de
penalidade e do próprio ato de lançamento, teria sido desprezada pela fiscalização, razão
porque não pôde identificar de forma eficiente as supostas irregularidades apontadas
pelas autoridades administrativas e os fatos geradores dos tributos cobrados no Auto de
Infração, para exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, e, que, ante essa
manifesta violação ao direito de defesa, o ato administrativo seria nulo.
Ressalta a ocorrência, no caso, de ausência da descrição exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados no Auto de Infração, não sabendo dizer especificamente quais seriam
os fatos geradores que originaram a base de calculo utilizada pela fiscalização para
compeli-la ao pagamento do imposto supostamente devido.
Entende que o auto de infração seria nulo de pleno direito, em razão da falta de
motivação fática e legal, que justificasse a manutenção do lançamento tributário
realizado e mesmo a imposição de penalidade, tendo se valido a autoridade fiscal de
apuração inconclusiva, que culminou na não apresentaçao exata dos fatos geradores dos
tributos cobrados, em manifesta afronta à busca da verdade material.
Em suma, segundo ela, a autuação não teria sido devida e adequadamente motivada, o
que implicaria em nulidade do ato administrativo de lançamento e imposição de
penalidade, tendo a fiscalização se limitado a demonstrar, sem o detalhamento
necessário para a exata caracterização do fato gerador dos tributos devidos, os valores
totais que supostamente não haviam sido pagos, por força de omissão verificada em
GFIP's apresentadas no exercício de 2004, caracterizando flagrante cerceamento ao seu
direito de defesa.
Do mérito:
Destaca, aqui, a impugnante, o fato de que os tributos objeto de cobrança, neste Auto de
Infração, seriam manifestamente indevidos, se encontrando estes devidamente
recolhidos/quitados por ela, em seu tempo devido, devendo o AI ser julgado
insubsistente.
Passa a discorrer, então, especificamente, acerca dos montantes cobrados em cada uma
das competências a seguir discriminadas:
 0l/2004 - afirma que a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
patronal sobre o “pró-labore” estaria incorreta, visto que, ao se analisar a sua
DIRF referente ao exercício de 2004, se verifica que não teria havido
pagamento de pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco no mês de
janeiro de 2004, de modo que o valor total de contribuições sociais referentes
aos contribuintes individuais a ser recolhida sobre o “pró-labore" seria de R$
528,00 e não de R$ 792,00, sendo que o valor correto de contribuições devidas
foi recolhido conjuntamente com as demais contribuições sociais recolhidas
por ela na GPS acostada à defesa como documento 03;
 02/2004 - afirma que a base de cálculo utilizada para o cálculo da contribuição
patronal sobre o “pró-labore” estaria incorreta, visto que, ao se analisar a sua
DIRF referente ao exercicio de 2004, se verifica que não teria havido
pagamento de pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco no mês de
fevereiro de 2004, de modo que o valor total de contribuições sociais referentes
aos contribuintes individuais a ser recolhida sobre o “pró-labore” seria de R$
528,00 e não de R$ 792,00, como pretende o referido Auto de Infração, sendo
que o valor correto de contribuições devidas foi recolhido conjuntamente com
as demais contribuições sociais recolhidas por ela na GPS acostada a defesa
como documento 04;
 03/2004 04/2004 e 05/2004 - afirma que o valor correto de contribuições devidas
teria sido recolhido conjuntamente com as demais contribuições sociais
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

recolhidas pela empresa na GPS acostadas a defesa como documentos 05, 06 e
07.
Dos pedidos:
Requer, então, a empresa, o recebimento e o acolhimento de sua impugnação, para o fim
de se julgar totalmente nulo este auto de infração, por falta de motivação legal e fática
caracterizadora de cerceamento de defesa, e, caso assim não se entenda, para o fim de se
considerar que efetuou corretamente o pagamento dos tributos cobrados no AI em
comento, de modo a serem devidos, eventualmente, somente aqueles montantes cujos
pagamentos não tenham sido efetivamente comprovados.
E protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente pela
juntada de novos documentos, se assim se fizer necessário.
É o relatório.
O Colegiado de 1a instância manteve a atuação, em Acórdão proferido com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇOES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/05/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA Dos SEGURADOS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado, nos
prazos definidos em lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal, e os Anexos deste Auto de Infração (Al) e do AI ao qual se encontra
apensado oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
APROPRIAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS
CONSTANTES
NO
SISTEMA
INFORMATIZADO DA RFB.
Os recolhimentos efetuados, mediante Guias da Previdência Social (GPS) constantes no
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas ao
período objeto deste AI, foram deduzidos do crédito aqui apurado, conforme anexos
RDA e RADA.
Impugnaçao lmprocedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/12/2010 (fls. 133), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/01/2011 (fls. 134 e ss), insurgindo-se contra o R
Acórdão ao fundamento de nulidade da autuação por violação ao direito de defesa/verdade
material.
Assinala a correção nos recolhimentos, de forma a inexistir infração tributária.
Requer o cancelamento do crédito constituído e a remessa das intimações ao seu
procurador.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

Submetido à sessão de julgamento em 13/07/2021, o colegiado decidiu, por
maioria de votos, por converter o julgamento em diligência a fim de que sejam acostados aos
autos:
 os documentos do lançamento intitulados Relatório de Documentos
Apresentados – RDA, e o Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados – RADA;
 informado se as GPS apresentadas pela empresa, documentos de fls. 50/54,
já foram apropriadas nos valores devidos apurados no Auto de Infração.
Em resposta, a Autoridade Fiscal informou não ter encontrado o RDA e RADA no
Siscol, e que localizou em sua totalidade as GPS apresentadas pela empresa (fls. 175/176).
O relato fiscal ainda informa que:
O TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL e seus ANEXOS I e II,
encaminhados à empresa, pelos Correios com Aviso de Recebimento - AR, ao endereço
obtido na Consulta pelo CNPJ (HOD) – (Doc.2) – e, na Ficha Cadastral Completa –
JUCESP – Doc. 3 – foram devolvidos com o apontamento de que a empresa “MUDOU-
SE”, conforme AR. (Doc. 4).
Desta forma, o TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA FISCAL e anexos
foram encaminhados pelos Correios, com AR, para o endereço residencial, Rua
Batatais, 362 – AP. 61 – Jardim Paulista – SÃO PAULO – SP – CEP 01423-010, de
AGNELO DE CARVALHO PACHECO, representando ESPÓLIO DE AGNELLO
BUENO PACHECO, como administrador, assinando pela empresa, extraído da Ficha
Cadastral Completa – Jucesp, Rua Batatais, 362 – apto 61 – Jd. Paulista – São Paulo –
SP – CEP – 01423-010, que foram entregues ao destinatário, em 11/05/2022, conforme
AR. (Doc. 5).
Não houve nenhuma manifestação da defesa.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco, de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa, bem como a ofensa à verdade material.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Além disso, bem observou o R. Acórdão recorrido que:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da impugnante no sentido da ocorrência de
cerceamento de defesa, por falta de instrução do AI e violação ao princípio da busca da
verdade material.
Houve, no caso, a discriminação clara e precisa dos fatos geradores (remuneração de
contribuintes individuais), da natureza das contribuições devidas (contribuições dos
segurados contribuintes individuais) e do período a que se referem (01/2004 a 05/2004),
conforme se pode verificar no AI e seus anexos.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

Cumpre salientar que o ato administrativo consubstanciado neste Al possui motivo
legal, tendo sido praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus
fundamentos legais discriminados no anexo “FLD - Fundamentos Legais do Débito”,
bem como motivo de fato, tendo havido, pela fiscalização, a verificação concreta da
situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato, e estando as contribuições e
os fatos imponíveis discriminados no anexo “DD - Discriminativo do Débito”, no
Relatório Fiscal e na planilha elaborada pela fiscalização denominada “Anexo IV” do
Auto 37.222.990-5, ao qual este AI está apensado. Segundo o Relatório Fiscal, referidos
anexos foram gravados em CD e entregues ao contribuinte por via postal.
No “Anexo IV” do Auto 37.222.990-5, se apresenta uma lista deremunerações por
segurado e por competência, referente aos fatos geradores omitidos em GFIP, com a
indicação de sua origem - folha de pagamento, recibo de pagamento de autônomo
(RPA) ou contabilidade.
No anexo DD, por sua vez, se discrimina, por competência e estabelecimento, as
rubricas, os valores já recolhidos, as deduções permitidas, e as diferenças existentes,
bem como os acréscimos legais (multa e juros) e os totais cobrados. E, no
RelatórioFiscal, se indica a alíquota aplicada para cálculo das contribuições.
E, no anexo FLD, são informados, ao contribuinte, os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época de
ocorrência dos fatos geradores.
Tais anexos, ao indicarem as bases de cálculo apuradas (com a especificação dos
segurados a que se referem e dos documentos em que tiveram origem), as alíquotas
aplicadas e as contribuições exigidas por competência, bem como os dispositivos legais
aplicados, pela fiscalização, no presente lançamento, discriminados por período,
propiciaram o pleno exercício do direito do contraditório e da ampla defesa
constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo, não havendo
que se falar em nulidade da autuação.
É de se destacar, assim, no caso, que, ao contrário do que afirma a impugnante, houve,
sim, pela fiscalização, a devida apresentação dos fatos geradores originários dos tributos
cobrados por meio do presente AI, bem como a apreciação da documentação da
empresa, que lhe havia sido apresentada, respeitando o princípio da busca da verdade
material e permitindo o pleno exercício do direito de defesa.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração ou do Acórdão recorrido.
Dos Fatos e Do Mérito
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls. 12 e ss):
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

l.1 O débito incluído no auto de infração em tela contempla valores devidos à
Seguridade Social pela empresa, na qualidade de responsável pelo recolhimento, e se
referem às contribuições dos segurados contribuintes individuais.
1.2. Deram origem ao débito os valores constantes de folha de pagamento, RPA (Recibo
de Pagamento de Autônomos) e da contabilidade da empresa.
1.3. A contribuição dos segurados contribuintes individuais levantada pela fiscalização
foi calculada mediante a aplicação da alíquota de 11% sobre o valor de sua
remuneração, conforme a legislação vigente.
1.4. As contribuições apuradas estão discriminadas no anexo “Discriminativo de Débito
- DD”.
1.5. Os valores originais devidos sofreram a incidência dos acréscimos legais
decorrentes do não recolhimento em época própria, conforme detalhado no mesmo
“DD” supracitado.
2. Da Apuração do Débito
2.1. A empresa enviou GFIP em data anterior à ação fiscal com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária constantes de
folha de pagamento, RPA e da contabilidade da empresa. Em relação às competências
03/2003, 04/2004 e 05/2004 a declaração da empresa anexa ao presente Auto confirmou
os fatos geradores lançados com histórico de “pro labore”, na conta 4.1.02.0l.0001 -
"Honorários", na página 642 do livro Razão n° 41, para a competência 03/2004, e
página 574 do livro Razão n° 42, para as competências 04/2004 e 05/2004. A
identificação dos segurados, beneficiários das remunerações do pro labore mencionado,
constam da DIRF (Declaração de Imposto Retido na Fonte), registrada no banco de
dados da Receita Federal do Brasil, com envio às 15h56min em 23/04/2007, e de recibo
n° 03.28.83.22.41-29.
2.2. As omissões verificadas no item acima foram comunicadas ao contribuinte pelo
Termo de Intimação Fiscal - TIF 3, detalhando-as no Anexo I daquela intimação, no
sentido de que fossem prestados esclarecimentos à fiscalização, abrindo ao mesmo
tempo, prazo para a retificação das GFIP.
2.3. Decorrido o prazo do TIF supracitado não se verificou nenhum elemento a
acrescentar à apuração dos fatos geradores objeto dos levantamentos da presente ação
fiscal, originando a lavratura dos Autos de Infração a eles referentes.
2.4. O anexo III do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso, e o relatório “RADA” -
“Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” indicam o aproveitamento
dos créditos disponíveis para o abatimento dos valores devidos que foram levantados
nesta ação fiscal. Na priorização do aproveitamento dos créditos do contribuinte para o
abatimento das contribuições previdenciárias devidas foi observada a seguinte ordem:
a) contribuições devidas referentes às remunerações declaradas antes do inicio da ação
fiscal, com fatos geradores detalhados no Anexo II,deste Auto;
b) valores referentes às contribuições dos segurados empregados omitidas em GFIP;
c) valores referentes às contribuições dos segurados contribuintes individuais omitidas
em GFIP;
d) valores referentes às contribuições patronais.
(...)
4. Elementos examinados e documentos comprobatórios.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

4.1. Para a apuração do débito foram examinados, dentre outros documentos solicitados
e apresentados pelo contribuinte, a contabilidade da empresa (Livros Razão e Livros
Diário, ambos com numeração de n° 41 a 44, registrados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo, tendo o de encerramento anual autenticação de n° 88.629); as folhas de
pagamento e recibos de pagamento de autônomo. Foram analisados e extraídos
relatórios da base de dados da Receita Federal do Brasil, com informações das Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, DIPJ (Declaração de Informações Econômicas e Fiscais da Pessoa
Jurídica), GPS recolhidas, RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), Cadastro
Nacional de Informações Sociais e DIRF (Declaração do Imposto Retido na Fonte).
4.2. Como anexos do presente MPF e do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apensado,
constam:
4.2.1. CD contendo as folhas de pagamento e o recibo de sua entrega à fiscalização, em
arquivo de extensão PDF, constando o registro de sua autenticação (866d8b6d-
3177e53d-36bd805d-edda2db0) pelo SVA (Validação e autenticação de arquivos
digitais).
4.2.2. CD contendo RPA (Recibos de Pagamento de Autônomos) e o recibo de sua
entrega à fiscalização, em arquivo de extensão PDF, constando o registro de sua
autenticação (4f3c87e8-6b4d71f0-bebb7495-c53cf033) pelo SVA (Validação e
autenticação de arquivos digitais).
4.2.3. Declaração da empresa confirmando a omissão em folha de pagamento de
remuneração referente a pro labore, conforme verificação descrita no item 2.1.
4.2.4. Planilhas anexadas ao elaboradas pela fiscalização em meio digital, entregues ao
contribuinte juntamente a este Auto, via postal com aviso de recebimento.
4.2.4.1. Anexo II, contendo lista de remunerações por segurado e por competência,
referente aos fatos geradores declarados em GFIP, objeto de levantamento fiscal
exclusivamente para o aproveitamento prioritário dos recolhimentos efetuados pelo
contribuinte antes do inicio da ação fiscal;
4.2.4.2 Anexo III, demonstrando a apropriação dos créditos do contribuinte entre os
levantamentos fiscais efetuados.
4.2.4.3 Anexo IV, contendo lista de remunerações por segurado e por competência,
referente aos fatos geradores omitidos em GFIP, indicando sua origem ou em folha de
pagamento ou em RPA ou na contabilidade da empresa;
4.2.4.4. Anexo V, consolidando os valores do Anexo IV por competência e por fato
gerador.
4.2.4.5. Anexo VIII, com o quadro comparativo para a aplicação da multa mais benéfica
ao contribuinte, conforme relatado no item 3 deste relatório.
5. Base Legal
A base legal que ensejou o presente Auto de Infração encontra-se na legislação
constante do relatório “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, que integra o AI,
especialmente na Lei 8.212/91 e no Decreto 3.048/99.
O R Acórdão (fls. 119 e ss) examinou as provas e assinalou que:
Não procede a afirmação da empresa no sentido de que os tributos objeto de cobrança,
neste Auto de Infração, seriam indevidos, por se encontrarem recolhidos/quitados por
ela, em seu tempo devido.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

No que tange às Guias da Previdência Social (GPS) citadas pela empresa, em sua
defesa, e trazidas em cópia aos presentes autos (documentos 03 a 07, relativos às
competências 0l/2004 a 05/2004, respectivamente), tem-se que já houve a sua
apropriação, pela fiscalização, aos valores devidos apurados nesta ação fiscal, conforme
se pode verificar nos anexos “RDA - Relatório de Documentos Apresentados” e
“RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados”, que foram gravados
em CD e entregues ao contribuinte por via postal, de acordo com o Relatório Fiscal, do
qual se transcreve trecho a seguir.
(...)
2.4. O anexo III do Auto 37.222.990-5, ao qual este está apenso, e o relatório “RADA”
- “Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados” indicam o aproveitamento
dos créditos disponíveis para o abatimento dos valores devidos que foram levantados
nesta ação fiscal. Na priorização do aproveitamento dos créditos do contribuinte para
o abatimento das contribuições previdenciárias devidas foi observada a seguinte
ordem:
a) contribuições devidas referentes às remunerações declaradas antes do inicio da ação
fiscal, com fatos geradores detalhados no Anexo II, deste Auto;
b) valores referentes às contribuições dos segurados empregados omitidas em GFIP;
c) valores referentes às contribuições dos segurados contribuintes individuais omitidas
em GFIP;
d) valores referentes às contribuições patronais.
No que diz respeito à sua alegação de que a base de cálculo utilizada para o cálculo da
contribuição patronal sobre o pró-labore das competências 01/2004 e 02/2004 estaria
incorreta, por não constar, em sua DIRF referente ao exercício de 2004, o pagamento de
pró-labore para a Sra. Adriana de Carvalho Pacheco, nestas competências, cabe
observar que a apuração do pró-labore relativo a tais competências se deu com base nas
folhas de pagamento fornecidas pela própria empresa, conforme explicitado no “Anexo
IV” do AI 37.222.990-5, ao qual se encontra apensado, sendo que, nestas, consta, como
pró-labore desta segurada, o valor de R$ 2.400,00.
Cumpre salientar, aqui: a) que a fiscalização já examinou a DIRF ano-calendário 2004
da empresa, tendo solicitado tal documento por meio de TIAD - Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos (fls. 59/60 do AI 37.222.990-5) e constatado
divergências das informações aí prestadas em relação ao valor das remunerações pagas
aos contribuintes individuais, tendo intimado a empresa a justificá-las por meio do
Termo de Intimação Fiscal n.° l (fls. 63/64 do AI 37.222.990-5); b) que a fiscalização
examinou, ainda, para apuração dos valores devidos, a contabilidade da empresa -
Livros Razão e Diário, conforme Relatório Fiscal; e, c) que a folha de pagamento é
documento hábil a servir de base para a constituição do crédito, sendo documento
previsto em lei para o registro das remunerações de seus segurados..
A apuração do crédito com base nas folhas de pagamento se deu em absoluta
conformidade com o disposto na legislação previdenciária, que prevê a obrigatoriedade
por parte do contribuinte de sua preparação e exibição ao Fisco, quando intimado a
fazê-lo, sob pena de autuação se não o fizer na forma legal, de acordo com o contido
nos artigos 32, inciso I e 33, parágrafo 2° da Lei n.° 8.212/91, a seguir transcritos.
(...)
E, por infringir o disposto no artigo 32, inciso I da Lei n.° 8.212/91, nesta ação fiscal, ao
deixar de preparar folhas de pagamento contendo todas as remunerações pagas a seus
segurados a seu serviço, tem-se que a empresa foi autuada por meio do AI n.°
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

37.222.989-l, que foi incluído em parcelamento por ela. Cumpre ressaltar, ainda, que,
com relação às remunerações de segurados que não foram inseridas, pela empresa, em
suas folhas de pagamento, o crédito tributário relativo à obrigação principal foi apurado
com base em outros documentos apresentados pela própria empresa, como seus livros
contábeis.
Não há que se retificar, assim, aqui, o valor das contribuições lançadas por meio do
levantamento CCP, tendo sido este realizado com base em documentos da própria
empresa, conforme retro explicitado, e não tendo sido trazida, aos autos, pela empresa,
prova inequívoca da inocorrência do fato gerador em tela (remuneração da Sra. Adriana
de Carvalho Pacheco nas competências 0l/2004 e 02/2004), ônus que lhe caberia, tendo
em vista o disposto no artigo 333, inciso Il do Código de Processo Civil (CPC), a seguir
transcrito.
(...)
Deste modo, tendo havido a apropriação das GPS’s mencionadas pela empresa, em sua
defesa, aos valores apurados nesta ação fiscal, conforme anexos RDA e RADA, o
presente AI deve ser mantido como foi lançado pela fiscalização, não havendo que se
falar em sua insubsistência.
Resumidamente, o Recorrente alega:
1 – erro na base de cálculo para pagamento das contribuições previdenciárias, na
medida em que não teria sido pago pro-labore em janeiro/fevereiro de 2004, que seria de R$
528,00 e não de R$ 792,00.
2 - ter quitado a contribuição previdenciária das competências 03 e 04, ambas de
2004.
No que toca ao 1o item, o relato fiscal noticia que a apuração do pró-labore
relativo a tais competências se deu com base nas folhas de pagamento fornecidas pela própria
empresa, sendo certo que a apuração do crédito com base nas folhas de pagamento deu-se em
absoluta conformidade com o disposto na legislação previdenciária, que prevê a obrigatoriedade
por parte do contribuinte de sua preparação e exibição ao Fisco, quando intimado a fazê-lo, sob
pena de autuação se não o fizer na forma legal, de acordo com o contido nos artigos 32, inciso I e
33, parágrafo 2° da Lei n.° 8.212/91.
Sendo assim, não há como acolher os argumentos do Recorrente.
E relativamente aos recolhimentos das competências 03 e 04/2004, cumpre
considerar correto o entendimento esposado pelo Colegiado de 1a Instância. Conforme trecho
Acórdão, já reproduzido acima: No que tange às Guias da Previdência Social (GPS) citadas pela
empresa, em sua defesa, e trazidas em cópia aos presentes autos (documentos 03 a 07, relativos
às competências 0l/2004 a 05/2004, respectivamente), tem-se que já houve a sua apropriação,
pela fiscalização, aos valores devidos apurados nesta ação fiscal, conforme se pode verificar
nos anexos “RDA - Relatório de Documentos Apresentados” e “RADA - Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados”, que foram gravados em CD e entregues ao
contribuinte por via postal, de acordo com o Relatório Fiscal, do qual se transcreve trecho a
seguir.
Além do mais, o Recorrente alega a necessidade de apropriação de valores, mas
não traz provas no sentido de que não teriam sido apropriados.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

Os sistemas da RFB noticiam a apropriação de valores, conforme documentos de
fls.157 e 159 e ss.
Assim, não há como acolher os argumentos da defesa.
As alegações trazidas em sede de recurso são as mesmas já apresentadas e bem
sopasadas pelo Colegiado de 1a Instância, nada havendo para acrescentar à fundamentação que
ora acolho integralmente.
Por fim, o Recorrente requer que as intimações sejam encaminhadas aos
procuradores.
Essa pretensão não encontra respaldo na legislação de regência, especialmente no
artigo 23 do Decreto no 70.235/72. Neste diapasão, a matéria foi consolidada no âmbito do
CARF por meio da Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Da Retroatividade Benigna da multa de mora
Necessário ressaltar que essa matéria estava sujeita à observância da Súmula
CARF no 119, revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021.
Em verdade, a jurisprudência do STJ pacificou a matéria conferindo tratamento
diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que resultou seu cancelamento.
Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista
de dispensa de contestar e recorrer do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/220/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nos seguintes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n° 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n° 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n° 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n° 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.005 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004555/2009-03

Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI N°
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula no 119 do CARF, não há motivos a não
observância da jurisprudência do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício das obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. II desta Lei. das contribuições instituídas a
titulo de substituição e das contribuições de\idas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora. nos termos do art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 2009)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, para
determinar aplicação da retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%..

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 193
DF CARF MF
Original